Tribunal: TJSP
Processo: 2176274-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação aproveitando-se de incidente manejado para o mesmo fim em outro feito. Inconformismo do exequente.
Tratando-se de processo de execução, a desconsideração da personalidade jurídica depende de instauração de incidente (CPC, art. 134, caput).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação aproveitando-se de incidente manejado para o mesmo fim em outro feito. Inconformismo do exequente.
Tratando-se de processo de execução, a desconsideração da personalidade jurídica depende de instauração de incidente (CPC, art. 134, caput). A dispensa de instauração de incidente (CPC, art. 134, § 2o) somente é aplicável às ações de conhecimento.
O magistrado de primeiro grau poderá, se o caso, deferir a utilização de prova emprestada, contudo não está vinculado a um entendimento já fixado em outro feito executório.
Decisão mantida. Recurso desprovido.